Tribunal: TJDFT
Processo: 0743779-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743779-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE, SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: GENIVAL DO VALE LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de evidência, interposto por SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE e SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 171999452), que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0720462-64.2020.8.07.0001, em que contende com GENIVAL DO VALE LIMA, ora agravado, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, para que seja informado os vínculos empregatícios e o respectivo salário auferido pelo executado, e determinou a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III e §1o, do Código de Processo Civil – CPC[1]. Em suas razões recursais (ID 52339767), relatam que se trata de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória ajuizada em razão de mensalidades escolares inadimplidas do ano letivo de 2015; que o agravado foi condenado ao pagamento das mensalidades vencidas entre julho e dezembro de 2015, com acréscimo de juros de correção monetária, além de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sucumbenciais; que, iniciado o cumprimento de sentença, foram realizadas diversas tentativas de identificação de bens do devedor para satisfazer o crédito, mas foram elas infrutíferas ou parcialmente frutíferas; que as agravantes requereram o prosseguimento do feito, com a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED para verificar se o agravado possui vínculo empregatício e qual o salário aufere mensalmente, o que foi indeferido ao argumento de que a ferramenta não se destina à elucidação de vínculo trabalhista. Alegam que o CAGED é um cadastro de vínculos empregatícios e que é possível acessá-lo pelo envio de ofício à Secretaria do Trabalho vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência pelo próprio trabalhador, pela Defensoria Pública ou pela Autoridade Judiciária, de modo que é impossível às agravantes a obtenção de tais informações sem autorização judicial. Destacam que as verbas sucumbenciais são de direito do advogado e possuem caráter alimentar, de modo que aplicável à hipótese o disposto no art. 833, §2o, do CPC[2], citando julgados deste e. Tribunal de Justiça. Afirmam que a primeira agravante, SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE, é uma associação sem fins lucrativos e mantém prestação de serviços educacionais com as mensalidades escolares, violando a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, além de reduzir os princípios norteadores do processo civil brasileiro. Sustentam que é evidente que o único meio disponível ao credor de obter as informações da parte agravada por meio de decisão judicial e, considerada a comprovação documental de sua tese, requerem seja aplicado o art. 311 do CPC e deferida a expedição de ofício ao CAGED em tutela de evidência. Desta forma, requerem seja concedida, liminarmente, a expedição de ofício ao CAGED para que sejam fornecidas as informações laborais do agravado e, no mérito, seja reformada a decisão agravada, com a expedição de ofício ao CAGED. Preparo recolhido (ID 52339785 e 52339784). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC[3], ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Assim, não obstante o artigo 995, parágrafo único, do CPC[4], ao tratar da suspensão da eficácia da decisão, mencionar os requisitos da tutela de urgência, possível, em tese, a antecipação de tutela antecipada de urgência ou de evidencia no agravo de instrumento, nos termos do mencionado art. 1.019, I, c/c art. 294, ambos do CPC[5]. Para que seja deferida a tutela antecipada de evidência em caráter liminar é necessário, no entanto, que estejam presentes os requisitos previstos no art. 311 do CPC, verbis: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Desta forma, apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do mencionado artigo pode o juiz conceder liminarmente a tutela de evidência. Na hipótese em análise, as agravantes afirmam ser evidente que o único meio possível para que obtenham as informações da parte agravada é por meio de decisão judicial e, considerada a comprovação documental de sua tese, requerem seja aplicado o art. 311 do CPC. De suas alegações, verifica-se que pretendem ver seu pedido enquadrado no previsto no art. 311, II, do CPC. No entanto, não basta, para a concessão da tutela de evidência, que estejam as alegações comprovadas documentalmente, sendo necessário, também, que haja tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o que não ocorre no caso em análise. Desta forma, impossível a concessão liminar da tutela de evidência ao caso em análise. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, INDEFIRO o pedido concessão de tutela antecipada liminarmente no presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[6]. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. [2] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [5] Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. [6] Art. 1.019. (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;